Tribunal: STF
Processo: ARE 1331031
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado (Vol. 17, fls. 12-13):
    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (AVENIDA ANHANGUERA). IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE PELA OBRIGAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. DEVER NÃO PREVISTO NO CONTRATO DE CONCESSÃO. SEPARAÇÃO DOS PODERES. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS. 
    1. Tendo em vista que o Apelante, ao apresentar suas razões, impugnou especificamente os fundamentos da sentença recorrida, não se há falar em irregularidade formal do recurso.
    2. A legitimidade diz respeito à pertinência entre aqueles que figuram em juízo e a relação de direito material discutida no processo, tratando-se, portanto, de uma condição da ação. Tem-se que o Município é parte legítima para integrar o polo passivo desta lide, tendo em vista se tratar bem público pertencente ao Município de Goiânia, já que a via pública em questão está localizada no Município Recorrente.
    3. A recuperação de vias urbanas é imputada à Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, de modo que caberia ao Município Requerido, ora Recorrente, comprovar que, no caso dos autos, não é o responsável pela obrigação em questão, nos termos do artigo 373, II, do CPC.
    4. Os deveres da Concessionária previstos contratualmente referem-se à manutenção da infraestrutura da prestação do serviço de transporte coletivo, não abrangendo à manutenção da malha asfalta em si, de forma que, mesmo que o Corredor Anhanguera seja utilizado de modo exclusivo pela Concessionária Apelada, não há como imputar à Requerente, ora Recorrida, um dever que não constou expressamente do contrato.
    5. As determinações impostas ao Município Apelante não violam o princípio da separação dos poderes, porquanto a segurança dos usuários e a qualidade da prestação do serviço, bem como a mora do Município, tornam impositiva a interferência do Poder Judiciário para determinar o cumprimento da obrigação de manutenção da pavimentação asfáltica.
    6. Mantida a sentença, impende majorar a verba honorária anteriormente fixada, conforme disposto no artigo 85, §11, do CPC. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS”.
    No RE (Vol. 21), interposto com amparo no art. 102, III, da Constituição Federal, o Município de Goiânia sustenta que houve violação ao artigo 2º da Constituição Federal. Afirma que “o TJGO manteve a decisão de primeiro grau que determinou a Municipalidade quais as políticas públicas deveria realizar, estabeleceu aleatoriamente prazo para tanto, ignorando que para a escolha de política a ser realizada o gestor deve observar todo o conjunto de normas que rege o direito público (regime licitatório, regime orçamentário), decisão que viola diretamente o Princípio da Separação dos Poderes previsto no artigo 2º da Constituição Federal que estabelece que os poderes Executivo e Legislativo são independentes e harmônicos” (Vol. 21, fl. 4).
    O Tribunal de origem negou seguimento ao apelo, ao fundamento de que não houve a indicação do permissivo constitucional (art. 102, III, “a”, “b” ou “c”) (Vol. 25).
    No Agravo, a parte refutou o óbice apontado (Vol. 29).
    É o relatório. Decido. 
    Colhem-se os seguintes fundamentos do acórdão recorrido para manter a sentença que julgou procedente o pedido, para condenar o Município de Goiânia a realizar a manutenção da pavimentação asfáltica da Avenida Anhanguera (Vol. 17, fl. 6):
    “Conforme asseverado pelo próprio Município de Goiânia, a recuperação de vias urbanas é imputada à Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos. 
    Assim, caberia ao Requerido, ora Recorrente, comprovar que, no caso dos autos, o Município não é o responsável pela obrigação em questão, nos termos do artigo 373, II, do CPC. 
    Ao compulsar com acuidade os autos, verifica-se, todavia, que não cuidou o Apelante de demonstrar a existência de fatos impeditivos, modificativos, ou extintivos do direito da Requerente, pois, apesar de asseverar que a responsabilidade pela manutenção da pavimentação asfáltica do Eixo Anhanguera era da Requerente, não cuidou de comprovar tal alegação. 
    No que se refere ao argumento do Município Recorrente de que a Concessionária Recorrida, com a transferência contratual da execução do serviço de transporte coletivo do Lote de Serviços nº 01, assumiu todos os custos necessários à execução do serviço em questão, razão não lhe assiste. Isso porque, no Contrato de Concessão nº 001/2011, referente ao LOTE DE SERVIÇOS nº 01, por força da Dispensa de Licitação nº 001/2011, cujo objeto é a concessão de serviço público de transporte coletivo do Eixo-Anhanguera, celebrado entre a METROBUS TRANSPORTE COLETIVO e a Companhia Metropolina de Transportes Coletivos - CMTC, na qualidade de gestora executiva do Sistema Integrado de Transporte da Rede Metropolitana de Transportes Coletivos – SIT-RMTC, consta a seguinte previsão, em sua Cláusula Quadragésima Segunda, sobre os deveres da concessionária quanto ao pagamento de custos e despesas necessárias à execução dos serviços objeto do contrato, mais especificamente: "III – Gastos de aquisição, manutenção e reparação de todo material fixo ou rodante, permanente ou de consumo, necessário ao seu funcionamento e à prestação dos serviços". 
    Desse modo, como bem asseverou a magistrada, os deveres da Concessionária previstos contratualmente referem-se à manutenção da infraestrutura da prestação do serviço de transporte coletivo, não abrangendo à manutenção da malha asfalta em si, de modo que, mesmo que o Corredor Anhanguera seja utilizado de modo exclusivo pela Concessionária Apelada, não há como imputar à Recorrida um dever que não constou expressamente do contrato.
    […]
    Outrossim, no sentido de corroborar pela procedência do pedido inicial, cumpre-se mencionar o argumento da sentença de que todas as testemunhas ouvidas em audiência, inclusive aquelas arroladas pelo próprio Município de Goiânia confirmaram que é feita a manutenção do asfalto em toda a cidade pelo próprio Município, incluindo outros corredores exclusivos de ônibus, como por exemplo a Avenida 84, Avenida Goiás, não havendo justificativas para que não seja feita tal manutenção apenas no trecho da Avenida Anhanguera”.
    Verifica-se, portanto, que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia posta a debate com fundamento nas provas dos autos e das cláusulas contratuais, incidindo, no caso, os óbices das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Publique-se. 
    Brasília, 19 de agosto de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente